Tribunal: TJSP
Processo: 1001411-62.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Manifestação de mero inconformismo, com pretensão de revisão do julgado – Pretensão que deve ser objeto de recurso diverso, a outra esfera de jurisdição – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Manifestação de mero inconformismo, com pretensão de revisão do julgado – Pretensão que deve ser objeto de recurso diverso, a outra esfera de jurisdição – Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

Embargos rejeitados.